Tribunal: TJBA
Processo: 8007650-12.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007650-12.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAULO SERGIO DE SOUZA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE PROTAI NO TEMPO.

ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE, EM QUALQUER HORÁRIO, INDEPENDENTE DE MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM O PRECEITUADO NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DAS

HIPÓTESES DO ARTIGO 395, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.

Postula o Ministério Público, em suas razões recursais (Id. 72636644), a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Barreiras, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
Paulo Sérgio de Souza Conceição e Hytalo Vinícius Arizes do Vale
, pela suposta prática do delito previsto no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de inexistir justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que as provas constantes nos autos são resultantes de busca pessoal ilícita.

2. Como se sabe, o c
rime de porte ilegal de arma de fogo é considerado de natureza permanente,
cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer tempo, independentemente, de mandado judicial, enquanto perdurar a permanência (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal),
quando houver fundadas razões concretas, exatamente como ocorreu na espécie vertente.

3.
Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal: “
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

4. No caso concreto, a abordagem policial encontra-se devidamente justificada, diante da fundada suspeita, pois da análise dos autos, verifica-se que os Acusados teriam empreendido fuga, ao perceberem a aproximação dos Agentes Policiais, sendo presos em flagrante, com as armas e munições, revelando-se, desse modo, legal e apta a diligência empreendida pelos Agentes Policiais. (Id.
72636630).

5. Resta demonstrada a evidência do fato típico e ilícito, frente à ocorrência do crime e indícios de sua autoria, sendo o recebimento da denúncia medida que se impõe, presentes que estão
os requisitos contidos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8007650-12.2022.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras-BA, em que figura, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorridos,
PAULO SÉRGIO DE SOUZA CONCEIÇÃO e HYTALO VINÍCIUS ARIZES DO VALE.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao

recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator.